Tribunal: TJDFT
Processo: 0711300-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REQUERIMENTO. REAUTUAÇÃO. FEITO ORIGINÁRIO. NÃO CABIMENTO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO. INÍCIO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. ACTIO NATA.
1. A decisão que indefere a reautuação do feito não encontra previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, bem como não revela urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que poderia ensejar a taxatividade mitigada.
2. A vertente subjetiva da teoria da actio nata foi adotada expressamente pela Súmula n. 278 do Superior Tribunal de Justiça ao registrar que o termo inicial do prazo prescricional é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral na ação de indenização.
3. Não é admissível que a perda da pretensão ocorra antes que o titular do direito tenha conhecimento da violação.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.